Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-16.2021.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001682-16.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA BRANCO FILHO - CPF: 064.709.121-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PEREIRA BRANCO FILHO - CPF: 064.709.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA DE SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMAS 1002 DO STF E 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, embora tenha julgado procedente pedido de fornecimento de procedimentos médicos, deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A recorrente pleiteia a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se há competência da Vara Cível para julgar demanda da saúde, cuja valor atribuído a causa é reduzido; e

(II) saber se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, bem como o critério de fixação desses honorários em ações de saúde pública.

III. Razões de Decidir

3.
A preliminar de incompetência do juízo de origem é insubsistente, diante da natureza inestimável do direito à saúde e da ausência de demonstração de inadequação da via eleita,
a qual se admite como exceção ao critério objetivo de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que contra ente que a integra, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313, firmou entendimento de que, nas ações que versam sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
6. A fixação equitativa da verba honorária deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil — especialmente a complexidade da demanda, o zelo do profissional, o tempo de tramitação do feito e a natureza do direito discutido —, mostrando-se razoável, no caso concreto, a estipulação dos honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser rateado ente os entes públicos requeridos.

7. Conforme art. 85, § 11, do CPC, cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, no percentual de 2% sobre o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido. Sentença reformada exclusivamente para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem suportados solidariamente pelos entes públicos, e majorada a verba honorária recursal em 2%..

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra ente que a integra, com destinação vinculada ao seu custeio institucional (Tema 1002/STF).

2.

Em demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, nos termos do Tema 1.313/STJ.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; L. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313
.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Poxoréu, condenou os entes federativos a fornecerem em favor do Recorrente os medicamentos pleiteados - assert 100mg, menelat 30mg, selozok 100mg e selozok 50mg -, conforme prescrição médica, mas deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais (id. 268904768).

A Defensoria Pública busca a reforma da sentença da parte que olvidou condenar os Recorridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento consolidado no Tema 1002 da Repercussão Geral do STF.

Requer a reforma da sentença para que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais em favor da instituição, com recolhimento ao respectivo fundo (FUNADEP), bem como a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 268904769).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando, em preliminar, a incompetência do juízo de origem, por entender aplicável a sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dado o reduzido valor da causa, o que afasta condenação em honorários advocatícios.

No mérito, defende o desprovimento do recurso ou a suspensão do processo, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata especificamente dos critérios de arbitramento dos honorários sucumbenciais em ações relacionadas ao direito à saúde, o qual se encontra suspenso em virtude da interposição de recurso especial. De forma sucessiva, pleiteia o arbitramento dos honorários por equidade e a condenação solidária dos entes públicos (id. 268904769).

O Município de Poxoréu, por sua vez, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 268904773).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Drª. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, manifestou pelo provimento do recurso (id. 288631875).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Poxoréu, vencidos na ação de origem, nos
honorários advocatícios sucumbenciais

Inconformada, pretende a condenação dos Recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1002 da Repercussão Geral do STF, bem como a majoração prevista em sede recursal.

1.

DA PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, nas contrarrazões, em razão do valor da causa e da alegada competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública,
não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência do juízo, formulada pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, mostra-se genérica, porquanto se fundamenta unicamente na crítica ao valor atribuído à causa.

Em ações que tratam do direito à saúde, o valor da causa possui caráter estimativo e não afasta, por si só, a competência da Vara Cível, especialmente diante da natureza inestimável da prestação requerida.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

Sabe-se que, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial, ainda que cumulativos, inclusive o de indenização por danos morais.

Contudo, o referido critério objetivo admite relativização como no caso de demanda cujo objeto é a efetivação do direito fundamental à saúde, cuja pretensão tem por natureza valor inestimável.

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos restringe-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em demanda que envolve prestação de serviço de saúde.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1140051, sob o rito da repercussão geral, Tema 1002, publicado no DJE de 07/07/2023, fixou a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

No que tange aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer imposta na sentença, ainda que se reconheça eventual direcionamento ao Município,
permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Por fim,
cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Importante ressaltar que as teses estabelecidas pelos Tribunais Superiores possuem caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, não há mais que se falar em sobrestamento do feito quanto à verba honorária, porquanto a controvérsia já foi definitivamente solucionada pela Corte Superior.

Por essa razão, em observância aos Temas 1.002 do STF e 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

O direito que fundamenta a ação possui valor incalculável. Constata-se que o valor dado à causa foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 268902763).

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro, por equidade, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em conformidade com os Temas 1002 do Supremo Tribunal Federal e 1313 do Superior Tribunal de Justiça, a ser dividido entre os entes públicos, mantidos os demais termos da sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025